Tribunal: TJBA
Processo: 0302682-12.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302682-12.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARCELA MENEZES SILVA MENDES, ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR

APELADO: MASTERTOP EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
JOAO CHAGAS REBOUCAS, LEANDRO COELHO DINIZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO E JUROS DE MORA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESENTES OS REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.

1. O
fato da União ter repassado recursos para pagamento dos valores estabelecidos no contrato, não lhe confere interesse na causa, vez que a responsabilidade pela administração destes é inteiramente da apelante, não ensejando a aplicação do artigo 109, I, da CF.

2. R
esultando manifesta a legitimidade da apelante para o pagamento da dívida materializada no título que lastreia a execução, ausente qualquer causa que ensejasse a exoneração do seu dever de adimplir a obrigação positiva e líquida, impositiva a manutenção da sentença.

3. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0302682-12.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada MASTERTOP EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador,